Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711295-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEITON DE FRANCA ALBERTO DECISÃO 1. DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 228980651, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018 – parcela de reajuste salarial) movido por CLEITON DE FRANÇA ALBERTO, que rejeitou a sua impugnação e homologou os cálculos do credor. 2. O acórdão no 2021183 (id. 74452665) negou provimento ao recurso do agravante-executado e os embargos de declaração foram desprovidos pelo acórdão no 2047313 (id. 76817015). 3. Em 1/9/2025, a Segunda Câmara Cível julgou parcialmente procedente a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: “Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno.” (id. 75754350, pág. 19, da ação rescisória) 4. Na ação originária, o MM. Juiz de Primeiro Grau proferiu r. decisão de 20/10/2025 determinando a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória (id. 254012614). 5. O Distrito Federal apresenta petição intitulada “embargos de declaração” (id. 77549393), na qual “requer a) a extinção do presente cumprimento de sentença, diante da inexistência de título executivo válido; b) a condenação da parte adversa em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC; c) o cancelamento de eventuais ofícios requisitórios e a devolução dos valores pagos; d) subsidiariamente, a suspensão do feito até a publicação do acórdão proferido na ação rescisória.” (págs. 2/3). 6. Nesta estreita sede cognitiva permitida pelo agravo de instrumento, não se permite a análise do pedido de extinção do cumprimento de sentença originário, tampouco o cancelamento de ofícios requisitórios, competências afetas ao Juízo de Primeiro Grau, que, como acima exposto, já suspendeu o processo originário até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. 7. Logo, a competência recursal encontra-se exaurida. 8. Nada a prover, portanto, quanto à petição (id. 77549393). 9. Aguarde-se o decurso do prazo quanto ao acórdão. 10. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora